Tribunal: STF
Processo: RHC 234439
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandro dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 51):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na data do trânsito em julgado da condenação do paciente, pela prática de furto qualificado, com a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno na hipótese de furto qualificado. 



    2. Ainda que esse entendimento haja sido superado pela atual compreensão pelo afastamento da referida causa de aumento quando o delito praticado for o do art. 155, § 1º, do CP, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal (no caso, habeas corpus substitutivo) para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 835.093 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Postula, em síntese, seja afastada a causa de aumento do repouso noturno, diante da incompatibilidade com o furto qualificado. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA MAJORANTE COM AS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM BASE NA ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 19/11/2020 (eDoc 52). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, a Segunda Turma, ao enfrentar a questão da incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) na forma qualificada do crime de furto (CP, art. 155, § 4º), fixou entendimento no sentido da sua total viabilidade ante a “inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 



    1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador.



    2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) –, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos.



    3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.



    4. Ordem denegada.



    (HC 130.952, ministro Dias Toffoli)



    Assim, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente